Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS. TESES DE DEFESA NÃO APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Todas as matérias de defesa devem ser apresentadas pela parte na contestação, sob pena de restar preclusa a oportunidade para fazê-lo. Inteligência do art. 336 do CPC.
2. No caso, o réu não contestou o mérito propriamente dito do pedido deduzido pela autora, limitando-se a sustentar, na contestação, a ocorrência da prescrição e a falta de interesse processual, visto que o acerto financeiro relativo ao adicional de insalubridade pleiteado na inicial já estava a constar de pedido de pagamento registrado na Secretaria.
3. As questões apresentadas no apelo buscam afastar a pretensão autoral com fundamento na necessidade de realização de perícia, o que vem de encontro à manifestação do réu em sua contestação. O enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. A matéria relativa à discussão sobre o ônus da prova e sobre a necessidade de realização de perícia para concessão do adicional de insalubridade não guarda relação com aquelas descritas nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC, as quais, de acordo com o §3o do referido dispositivo legal, podem ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.